Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-77.2016.8.11.0078
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001600-77.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (APELADO), RONI KRUG - CPF: 272.628.710-72 (APELADO), CENI ANGELA KRUG - CPF: 488.747.791-00 (APELADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA ME (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA AGROPECUÁRIA VIA FÉRTIL LTDA ME E PROVEU O DE FELIPE BEDIN BIASOTTO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ARBITRAMENTO E PERDAS E DANOS.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ARMAZÉM.

IRREGULARIDADES JUNTO A CONAB.

FATOR NÃO IMPEDITIVO DE UTILIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.

MANTIDOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO DE AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA – ME DESPROVIDO.

RECURSO DE FELIPE BEDIN BIASOTTO

PROVIDO.

Não havendo cláusula de utilização exclusiva do armazém, nada impedia o uso do imóvel para outras finalidades previstas no contrato.

Responde por lucros cessantes a locatária que deixou de pagar os aluguéis e ainda impediu a locadora de livre dispor dos bens.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001600-77.2016.8.11.0078 – COMARCA DE SAPEZAL

APELANTES: FELIPE BEDIN BIASOTTO

AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA – ME

APELADOS: AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA – ME

CENI ANGELA KRUG E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
FELIPE BEDIN BIASOTTO e AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA – ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na ação declaratória de rescisão contratual c/c arbitramento e perdas e danos, que julgou procedentes em parte os
pedidos iniciais, para
“
declarar rescindido o contrato de locação e, por conseguinte, determinar aos demandados que ressarçam aos autores pelos lucros cessantes, consistentes nos valores que deveriam ter sido pagos aos locadores na hipótese de utilização dos armazéns, tomando-se por base a média de lucratividade do armazém durante o período contratual. Atualização monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada parcela, e Juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno os requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.”
(id. 175361590)
.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 175361950)

A apelante,
AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA – ME,
assevera que
o armazém foi alugado para uso exclusivo da CONAB. Não há a menor possibilidade de comercializar produtos com a CARGILL, com a BUNGE, com a AMAGGI de grãos de milho que foram depositados em armazém credenciado da CONAB, porque isso configuraria desvio de produto.

Alega
falta de clareza do contrato de locação de unidades armazenadoras de grãos, para fins comerciais entabulado entre os litigantes.

Para que a AGROPECUÁRIA VIA FÉRTIL LTDA pudesse receber grãos de “terceiros”, era necessário, em primeiro lugar, que os armazéns locados estivessem credenciados junto à CONAB.

Argumenta que as Cláusulas 5a e 6a deixa claro que a locação e/ou arrendamento era para prestar serviços para a CONAB, já que a CONAB não aceita que um armazém que presta serviços para ela seja utilizado para outros fins que não exclusivamente atendê-la. Nesse contexto, incidiu em grave equívoco o decisum ao consignar que
“... a destinação dos armazéns a serviço da CONAB, não restou especificado tal intento no contrato formulado com o Autor, ao revés, estipulou-se que a utilização seria para toda e qualquer finalidade...”.

Aponta equívoco da sentença ao afirmar que
“... as pendências dos armazéns junto à CONAB foram regularizadas após mais de 1 (um) ano da formalização do contrato, certo é que não havia quaisquer outras circunstâncias que obstassem a ré de utilizar os locais para armazenamento diversos...”.
Isso porque nunca houve a regularização das pendências tanto que o apelado nunca conseguiu o credenciamento junto à CONAB, mormente porque respondia e responde processos administrativos e criminais junto à CONAB na Justiça Federal.

A falta de credenciamento dos armazéns perante a CONAB se deu por culpa única e exclusiva do autor ora apelado, ele não faz jus a qualquer tipo de pagamento e/ou indenização.

Alega ausência de provas de que o autor apelado somou esforços junto com a apelante para obter o credenciamento junto à CONAB. Para que o apelado pudesse exigir indenização da ora apelante, ele teria que cumprir com as suas obrigações no negócio jurídico, o que ele nunca fez.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 175361591)

Os apelados, RUBEM KRUG E OUTROS, em contrarrazões refutam os argumentos da apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 175361599)

O apelante, FELIPE BEDIN BIASOTTO, busca a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, e não sobre o valor da causa. (id. 175361951)

A apelada, AGROPECUÁRIA VIA FÉRTIL LTDA., apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 175361955)

Indeferido o pedido de isenção de custas formulado pelo apelante, FELIPE BEDIN BIASOTTO, e determinado o recolhimento do preparo recursal (id. 183717687), o que foi atendido. (id. 184963166)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c reparação de danos ajuizada por RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG, RONI KRUG E CENI ANGELA KRUG, em face de AGROPECUÁRIA VIA FÉRTIL LTDA, em que os autores, ora apelados, dizem ter firmado um contrato de locação de unidades amarzenadoras de grãos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com início em setembro/2013 e fim em setembro/2018, que após 7 (sete) meses, foi celebrado um aditivo.

Afirmam que a parte requerida não fez uso dos armazéns locados e também não pagou os valores previstos no contrato, por isso ajuizaram ação visando a rescisão do contrato e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

O processo teve o regular andamento, com contestação, impugnação, audiência de instrução e julgamento, e após alegações finais foi proferida a sentença.

A apelante,
AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA – ME,
assevera, em apertada síntese, que os armazéns objeto a locações não estavam aptos para uso, tinham diversas irregularidades e haviam sido locados para uso exclusivo da CONAB.

Alega ainda f
alta de clareza do contrato de locação de unidades armazenadoras de grãos, para fins comerciais entabulado entre os litigantes.

Afirma que para receber grãos de “terceiros”, era necessário, em primeiro lugar, que os armazéns locados estivessem credenciados junto à CONAB, o que não ocorreu.

Aduz que não foram levadas em consideração as cláusulas 5a e

6 a do contrato, que previam a locação para atender a CONAB.

A controvérsia está em verificar se o contrato firmado entre as partes tinha ou não exclusividade de utilização do armazém para a Conab, e se os armazéns atendiam as regras da Conab.

Para melhor elucidar a questão, transcreve-se algumas cláusulas contratuais:

“DA FINALIDADE DE PRESENTE LOCAÇÃO

Cláusula 2a
: A locatária prestará os serviços de depósito, guarda e conservação com eficiência e respeito aos princípios d segurança e procedimentos indispensáveis quanto ao recebimento, processamento, armazenamento, conservação e expedição dos produtos e/ou embalagem, observando as legislações federais, estaduais e municipais também aplicáveis.

Parágrafo Primeiro:
As mencionadas unidades armazenadoras ficam destinadas à locatária para
fins de depósitos de grãos mediante a prestação de serviços de armazenagem e correlatos, para a guarda e conservação dos produtos de propriedade da locatária, de terceiros, da UNIÃO, de produtos vinculados a programas governamentais ou qualquer outro que esta possa vir a armazenar.
”

DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

Cláusula 5a: A locatária, por sua vez, compromete-se em manter em ordem e em perfeito estado de funcionamento as unidades locadas bem como de efetuar os pagamentos da contraprestação descrita na cláusula 6a do presente instrumento, ABATENDO-SE destes pagamentos todas as despesas de:

(...)

Cláusula 6a: A locatária pagará aos locadores, a título de contraprestação pela locação, o valor proveniente das toneladas armazenadas por

quinzenas no armazém, multiplicado pela “Tabela de Tarifas” (Anexo II), elaborada, expedida, divulgada e publicada no Diário Oficial da União pela CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento e que será sucessivamente integrada a este contrato.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados pela locatória ao locador no prazo máximo de até 15 dias após o efetivo recebimento dos haveres descritos nesta cláusula devendo deste montante serem descontadas TODAS AS DESPESAS ORIGINADAS EM VIRTUDE DOS ITENS ESPECIFICADOS NA CLÁUSULA QUINTA.

Parágrafo Segundo: Caso os descontos sejam superiores aos haveres a serem recebidos pelos locadores, fica desde já autorizado à locatária abatê-los nos pagamentos subsequentes;”

Diferente do alegado pela apelante, o contrato não prevê exclusividade de utilização dos armazéns para a Conab, sendo assim,

o fato de não estar credenciado junto à Conab não impedia o uso por parte da apelante.

Quanto a alegação de que os armazéns tinham irregularidades e não estavam credenciados pela Conab, e por isso não pode utilizá-los, a questão foi bem dirimida na sentença, com base nos argumentos e provas existentes nos autos.

Eis o trecho da sentença:

“
Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Após a instrução processual, remanesce controvertida à aptidão dos armazéns, objeto da locação, em receber grãos, bem como a quem era atribuída a obrigação de regularização de eventuais inconsistências que obstassem a utilização dos armazéns.

Nesse sentido, durante a solenidade instrutória, o demandante, Rubem Krug, declarou que: “
armazém arrendado como armazéns gerais e para locadora para Conab; fez as adequações para que a empresa vistoriasse os armazéns para controle de qualidade; passou a posse do armazém no ato de assinatura do contrato; ficou responsável pela regularização nos moldes definidos pela Conab; adotou todas as providências; levou pouco mais de um ano até a regularização das pendências; jamais utilizou o armazém; um ano após a locação o armazém já estava regularizado; em 2014/2015 combinou que utilizaria para receber grãos, mas por pouco tempo; utilizou 10, 12%; em setembro de 2013, Krug Agropecuária possuía pendências junto à Conab; custeou as despesas para regularização;
”.

Ao seu turno, o representante legal das empresas requeridas, Paulo César Favaro Mota, afirmou que: “
o autor deve à requerida; o autor propôs à empresa ré, para fins de liquidação de sua dívida, a locação de seus armazéns; a locação destinava-se exclusivamente à armazenagem para Conab; formularam o contrato; foram realizadas certificações e vistorias no objeto da locação; as despesas atinentes às adequações foram arcadas pela empresa ré; o pactuado era que o autor é quem deveria providenciar as adequações para credenciamento; jamais utilizou o armazém; o armazém jamais foi credenciado perante à Conab; o contrato foi feito exclusivamente para locação pela Conab;
”.

Pois bem, tanto em sua contestação, quanto no depoimento pessoal e alegações finais, a parte ré sustenta que os impeditivos para utilização do armazém foram as diversas irregularidades e pendências que recaía sobre eles, que, fora dos padrões da Conab, era impossibilitado seu credenciamento e, por conseguinte, seu uso.

No entanto, conforme os requerentes narraram e, sobretudo, demonstraram através dos contratos de locação apresentados, não havia exclusividade de utilização do armazém para a Conab.

Nesse contexto, extrai-se da cláusula segunda que: “
As mencionadas unidades armazenadoras ficam destinadas à locatária para fins de depósitos de grãos mediante a prestação de serviços de armazenagem e correlatos, para a guarda e conservação dos produtos de propriedade da locatária, de terceiros, da UNIÃO, de produtos vinculados a programas governamentais ou qualquer outro que esta possa vir a armazenar.
”.

Portanto,
embora tenha sido demonstrado, e até mesmo confessado pelo autor Rubem Krug, que as pendências dos armazéns junto à Conab foram regularizadas após mais de 01 (um) ano da formalização do contrato, certo é que não havia quaisquer outras circunstancias que obstassem as rés de utilizarem os locais para armazenamento diversos.

Nessa toada,
ainda que se compreenda que a finalidade intrínseca das empresas do Grupo Via Fértil era a destinação dos armazéns à serviços à Conab, não restou especificada tal intento no contrato formulado com os autores, ao revés, estipulou-se que a utilização seria para toda e qualquer finalidade.

Nessa linha de intelecção, não se afigura razoável que os autores deixem de explorar lucrativamente seus armazéns pelo lapso temporal de 05 (cinco) anos tão somente porquanto os trâmites administrativos para regularização do local junto à União levaram mais tempo que o projetado.

Guisa salientar que,
ainda que seja atribuível aos requerentes parcela de responsabilidade pela morosidade em sanar as inconsistências do armazém, os locais poderiam ser utilizados pelos requeridos para as demais finalidades insertas no contrato
.

Demais disso, imperioso ressaltar o estipulado na cláusula quarta: “
Os locadores são obrigados a entregarem a posse das unidades armazenadoras de grãos no ato da assinatura do presente instrumento,
no estado em que se encontram
.
” – não destacado na original.

Desse modo, não tendo sido ressalvado qualquer anormalidade ou pendência no objeto da locação, os requeridos concordaram em recebem os armazéns no estado em que estes se encontrassem, sendo registrado que seriam, também, responsáveis por arcar com reparos por ventura necessários, que, posteriormente, seriam abatidos sobre o montante à ser repassado pelos autores.

Assim,
a existência de pendências junto à Conab, a responsabilização cível ou penal do autor na Justiça Federal ou até mesmo a parcial utilização de um dos armazéns pelo autor na safra de 2013/2014, nada têm relação com a não utilização dos armazéns pelos requeridos. Pelo menos não em conformidade com as cláusulas contratuais.

Nessa esteira, a procedência do pedido exordial, neste ponto, é medida que se impõe, devendo ser ressaltado que o
quantum

debeatur
deverá ser feito por estimativa, por ocasião da liquidação de sentença, tal como salientado na decisão outrora exarada.”

De fato existiam irregularidades nos armazéns que impediram momentaneamente o credenciamento junto à Conab, porém elas foram sanadas.

Além disso, como já mencionado, no contrato não há cláusula de utilização exclusiva da Conab e, como consignado pelo Magistrado, nada impedia que a apelante utilizasse para as demais finalidades previstas no contrato.

Quanto às adequações que foram realizadas para atender as exigências da Conab, no contrato também previa o abatimento de despesas quando do pagamento da locação, o que afasta a alegação de prejuízo ou de contrato não cumprido, com o que pretende a apelante para se eximir da condenação por lucros cessante.

O inadimplemento da apelante é comprovado, e sua tentativa de afastar a condenação por lucros cessantes, sob a justificativa

de que os apelados também não cumpriram as obrigações contratuais, não merecem acolhimento, pois no contrato a cláusula 4a dispõe que “
Os locadores são obrigados a entregarem a posse das unidades armazenadoras de grãos no ato da assinatura do presente instrumento,
no estado em que se encontram
.
”

Sendo assim, diante do conjunto probatório, os argumentos da apelante não merecem acolhimento.

O apelante,
FELIPE BEDIN BIASOTTO, busca a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença e não sobre o valor da causa.

Com razão o apelante, os honorários advocatícios devem se fixados sobre o valor da condenação, que será apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de
AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA – ME e PROVEJO o
recurso de
FELIPE BEDIN BIASOTTO
, para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que será apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024